Tribunal: TJPA
Processo: 0802984-09.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802984-09.2021.8.14.0070

APELANTE: JONAS DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: NÃO ACOLHIDO.

1. verifica-se que ao longo da instrução processual, foram produzidas provas idôneas e suficientes para a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos aduzidos na denúncia, não havendo, a meu ver, qualquer motivo plausível que justifique a modificação do édito condenatório proferido em desfavor do ora apelante.

2. a materialidade do delito restou comprovada por meio dos autos do Inquérito por Flagrante nº 00123/2021.100461-8, ID 16629731, do Boletim de Ocorrência Policial nº 000123/2021.103284-1, ID 16629731, pág. 05, e através dos depoimentos da vítima e demais testemunhas prestados durante a fase inquisitiva, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do crime.

3. Quanto a autoria do ilícito, observa-se que a vítima foi clara e coesa ao narrar o evento criminoso, reconhecendo e indicando o ora apelante como seu autor, ausente qualquer vício aparente que invalide suas declarações.

4. é cediço que a palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

5. Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, autenticando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

6. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A TENTATIVA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, aplicando a pena-base no patamar mínimo legal, de maneira fundamentada, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que se modificar na 1ª fase de dosimetria da pena.

2. Na 2ª fase, não constato qualquer equívoco da decisão primeva, tendo em vista que a circunstância agravante da reincidência foi corretamente diagnosticada pelo magistrado a quo, em face do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0140178-94.2015.8.14.0079, conforme certificado em 07/11/2017, constante na Certidão de Antecedentes Criminais disponível no presente feito, ID 16629735.

3. Na 3ª fase, inviável o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca, tendo em vista que o depoimento da vítima, e demais testemunhas, é uníssono em apontar a sua ocorrência.

4. De acordo com o depoimento da vítima, ao chegar em sua residência, o ofendido se deparou com o ora apelante que, em um primeiro momento, indicou que iria se render, todavia, ao constatar que a vítima não estava armada, desembainhou sua faca e passou a ameaça-la. Apesar a vítima ter conseguido se desvencilhar do objeto cortante, imobilizando o ora apelante, sua utilização na empreitada delitiva restou demonstrada, sendo o artefato suficiente para incutir maior temor ao ofendido.

5. Desse modo, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, quando se encontram presentes nos autos outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.

6. Ademais, incabível a redução da pena em razão da incidência da causa especial de diminuição de pena concernente à tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que a fração utilizada pelo magistrado a quo, qual seja, 1/3 (um terço), se mostra adequada ao caso concreto, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, que exauriu as fases preparatórias do crime e somente não o consumiu por motivo alheio a sua vontade. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e cinco de março de 2024.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JONAS DA SILVA FERREIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos, 01 (mês) e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
09 (nove) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 16629759, que no dia
24 de outubro de 2021
, na Rua Joaquim Mendes Contente, nº 952, no município de Abaetetuba/PA, o ora apelante teria invadido a casa da vítima a fim de subtrair objetos de valor do local, ocasião em que foi surpreendido por esta e, de posse de uma faca, agiu com grave ameaça na tentativa de consumar seu intento criminoso e, posteriormente, evadir-se da residência, todavia, não obteve êxito em seu intento por motivos alheios à sua vontade.

Restou apurado que a vítima possuía câmeras de segurança em sua casa e viu, através de seu aparelho celular, as imagens do local, e logo percebeu a ação delituosa do ora apelante. Com efeito, deslocou-se até seu endereço, juntamente com outras pessoas que acompanhavam em uma festa, ocasião em que surpreenderam o ora apelante.

Ato contínuo, ao ser flagrado pela vítima, o ora apelante teria usado uma faca que trazia consigo para ameaçar o ofendido, bem como a todos os demais que ali chegaram, mas foi por eles detido até a chegada da polícia, que procedeu a sua detenção em flagrante.

Destacou que a vítima informou que esta não era a primeira vez que sumiam objetos de sua casa.

Ao ser questionado perante a autoridade policial, o ora apelante negou os fatos a ele imputados.

Diante do ocorrido, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
10 de fevereiro de 2022
, ID 16629762, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08 de junho de 2022
, ID 16629816.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso em
11 de julho de 2022
, ID 16629831.

Em suas
razões recursais
, ID 16629841, a defesa postulou pela
absolvição
do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, requereu o
redimensionamento da pena
aplicada pelo juízo
a quo
, devendo ser
afastada
a
circunstância agravante da reincidência
, o
aumento da fração de redução
referente a
tentativa
, bem como o
afastamento
da
majorante do emprego de arma branca
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16629850, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 17625354, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
recurso, devendo ser mantida a sentença ora recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JONAS DA SILVA FERREIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos, 01 (mês) e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
09 (nove) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 16629841, a defesa postulou pela
absolvição
do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, requereu o
redimensionamento da pena
aplicada pelo juízo
a quo
, devendo ser
afastada
a
circunstância agravante da reincidência
, o
aumento da fração de redução
referente a
tentativa
, bem como o
afastamento
da
majorante do emprego de arma branca
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha não merece prosperar.

Ao discorrer acerca da
materialidade
e
autoria do crime
, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“(...). AUTORIA E MATERIALIDADE: Da análise do conjunto probatório colacionado ao processo, chego à ilação irrefutável de que
a denúncia merece acolhimento integral no que concerne ao crime de roubo tentado imputado ao réu
. Senão vejamos. Verifica-se dos autos que a
materialidade
está devidamente comprovada,
sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado
, especialmente
pelo Auto de flagrante
,
bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas
,
prestadas perante a autoridade policial e em Juízo, e demais elementos constantes nos autos
. Quanto à
autoria
é possível constatar que o réu
JONAS DA SILVA FERREIRA
,
foi surpreendido e imobilizado pela vítima
,
ainda dentro da residência desta (área de lazer da casa)
,
de onde tentava subtrair objetos do ofendido
,
tais com
:
tênis
,
sandália
e
algumas roupas
,
sem que houvesse a completa inversão da posse
,
configurando-se
,
pois
,
o delito de roubo na modalidade tentada
,
fato ocorrido no dia 24.10.2021
,
na Rua Joaquim Mendes Contente
,
952
,
Abaetetuba/PA
. Em depoimento,
em juízo
, a
vítima

MANUEL ROBERTO SILVA JÚNIOR
declarou que,
devido já ter sido furtados outras vezes em sua residência
,
colocou um sistema de monitoramento em sua casa vinculado ao seu celular
; Que no dia dos fatos estava em um aniversário
quando percebeu pelas imagens que alguém teria pulado o muro
; Que ao chegar na casa,
o acusado encontrava-se dentro do imóvel e portava uma faca e depoente logo exigiu que o acusado saísse
; Que,
por ter pratica de Jiu-Jitsu
,
o depoente conseguiu imobilizar o acusado e tomar a faca que este portava
; Que, c
om a chegada do declarante
,
o acusado levantou as mãos
,
mas após perceber que a vítima não estava armada
,
o acusado puxou a faca
,
no entanto
,
o declarante conseguiu desarmá-lo e imobilizá-lo
;
Que o acusado
,
em posse da faca
,
fez ameaças ao depoente
; Que
acusado já havia separado os objetos da vítima
, que
pretendia subtrair
, tais como:
tênis
,
sandália
e
algumas roupas
;
Que os referidos objetos estavam no chão e o acusado estava escondido ao lado da pia
;
Que tomou a faca da mão do acusado
;
Que acusado teve acesso a área de lazer da casa do depoente
;
Que a faca pertencia ao acusado e estava em sua posse quando o declarante chegou
;
Que o acusado chegou a puxar a faca
. As testemunhas
GLADSTON FREITAS DE SOUZA
e
ELISON PITEIRA CAVALCANTE
, ambos
Policiais Militares
,
declararam em juízo que foram acionados por duas pessoas que chegaram na viatura pedindo ajuda
,
com a notícia de que havia invadido a casa da vítima
; Que,
ao chegarem no local
,
o acusado já estava imobilizado pela vítima e faca estava no chão
; Que o acusado foi levado para delegacia.
Que o acusado não conseguiu subtrair nenhum objeto da residência
; A sra.
ANA CÉLIA DE SOUSA SANTOS
,
ouvida em juízo
, disse ser
tia do acusado
e
que estavam a procura dele
;
Que soube depois o motivo pelo qual Jonas está sendo acusado
;
Que familiares do acusado o procuravam e ao fazerem buscas no presídio descobriram seu paradeiro
;
Que o acusado é usuário de drogas
; Que acha Jonas uma pessoa medrosa. O sr.
IDEVALDO MEIRELES MORAES
,
também ouvido em juízo
,
disse que soube por familiares de Jonas o motivo pelo qual está preso
;
Que Jonas e viciado em droga
,
mas é trabalhador
;
Que desconhece que Jonas pratique crimes para sustentar seu vício
; Em seu
interrogatório judicial
, o
acusado

Jonas da Silva Ferreira

negou ter praticado os fatos
.
Disse que responde por outros crimes e que nos dias dos fatos estava muito bêbado e drogados
;
Que estava em situação de alucinação, após o período de três dias de consumo de entorpecente
;
Que no momento da alucinação percebia que havia muitas pessoas correndo atrás dele
,
pelo que subiu o muro para tentar se esconder e invadiu a casa da vítima
; Que
inclusive, se escondeu embaixo da pia da casa
;
Que não buscava subtrair nenhum objeto
;
Que quando o proprietário da residência chegou o próprio acusado falou que estava embaixo da pia
;
Que avisou que estaria com uma faca pequena e
,
ainda
,
pediu para não ser agredido
;
Que a faca era para refinar a droga que usa
;
Que puxou a faca para entregar a vítima
,
mas a vítima se assustou
;
Que nega ter separado e juntado os objetos da vítima
;
Que ficou na área da lavanderia da vítima
. Não viu objetos amontoados; A bem da verdade,
o acusado Jonas negou a prática do ilícito penal
,
negativa essa totalmente refutada pela prova oral produzida,

que converge no sentido de incriminá-lo
, a
nte a total falta de álib
i,
somada ao reconhecimento feito pela vítima
,
à medida que esta
,
sem titubear
,
ratificou em juízo que ao chegar em sua casa
,
ao acusado encontrava-se dentro do imóvel e portava uma faca
,
bem como o denunciado já havia separado os objetos que pretendia subtrair
. Importante ressaltar que o ofendido Manuel foi categórico em afirmar que
o denunciado chegou a sacar a faca que estava em sua poss
e,
mas que em razão da vítima ter pratica de Jiu-Jitsu
,
conseguiu imobilizar Jonas e desarmá-lo
. Outrossim, os relatos dos Policiais Militares,
no sentido de que foram acionados por populares sobre a notícia de que a casa da vítima havia sido invadida
,
bem como ao chagarem no endereço apontado
,
terem encontrado o acusado já imobilizado e a faca ainda estava no chão
,
demonstram verossimilhança no depoimento do ofendido
. Sobre mais,
o fato de a vítima ter permanecido algum tempo próxima do acusado
,
não há como não reputar de valor o reconhecimento que procedeu do seu ofensor
, máxime quando já consagrado em jurisprudência copiosa de nossos Tribunais, o valor da palavra da vítima em crimes dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, mormente quando não há animosidade contra o réu e nem a vítima é movida por vindita, estando ainda em perfeita harmonia com os demais elementos de prova. Nesse sentido a jurisprudência pátria: (...). Assim,
em que pese a negativa do acusado e sua alegação de que estaria em momento da alucinação quando subiu o muro e se escondeu na casa da vítima
,
mas não buscava subtrair nenhum objeto
,
o depoimento do ofendido
,
bem como das testemunhas na instrução do feito e os demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal
,
são suficientes a arrimar a sua condenação
. Ressalto que as testemunhas arroladas pela defesa, em nada acrescentaram sobre a apuração dos fatos. O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas testemunhas, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação. Desta forma, a autoria e materialidade do fato delituoso em julgamento restaram suficientemente comprovadas, autorizando o decreto condenatório. (...).”
ID 16629816.
Grifei

Com efeito, verifica-se que ao longo da instrução processual, foram produzidas provas idôneas e suficientes para a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos aduzidos na denúncia, não havendo, a meu ver, qualquer motivo plausível que justifique a modificação do édito condenatório proferido em desfavor do ora apelante, o qual deverá ser mantido.

Como demonstrado, a
materialidade do delito
restou comprovada por meio dos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00123/2021.100461-8
, ID 16629731, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 000123/2021.103284-1
, ID 16629731, pág. 05, e através dos depoimentos da vítima e demais testemunhas prestados durante a fase inquisitiva, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do crime.

Quanto a
autoria do ilícito
, observa-se que a vítima foi clara e coesa ao narrar o evento criminoso, reconhecendo e indicando o ora apelante como seu autor, ausente qualquer vício aparente que invalide suas declarações.

Ora, ao ser ouvida perante o juízo, o ofendido
Manuel Roberto Silva Júnior
rememorando os fatos, narrou:

“(...). Q
ue,
devido já ter sido furtados outras vezes em sua residência
,
colocou um sistema de monitoramento em sua casa vinculado ao seu celular
;
Que no dia dos fatos estava em um aniversário quando percebeu pelas imagens que alguém teria pulado o muro
; Que,
ao chegar na casa
,
o acusado encontrava-se dentro do imóvel e portava uma faca e depoente logo exigiu que o acusado saísse
;
Que por ter pratica de Jiu-Jitsu
,
o depoente conseguiu imobilizar o acusado e tomar a faca que este portava
; Que,
com a chegada do declarante, o acusado levantou as mãos
,
mas após perceber que a vítima não estava armada
,
o acusado puxou a faca
,
no entanto
,
o declarante conseguiu desarmá-lo e imobilizá-lo
;
Que o acusado
,
em posse da faca
,
fez ameaças ao depoente
;
Que acusado já havia separado os objetos da vítima
,
que pretendia subtrair
, tais com:
tênis
,
sandália
e
algumas roupas
;
Que referidos objetos estavam no chão e o acusado estava escondido ao lado da pia
;
Que tomou a faca da mão do acusado
;
Que acusado teve acesso a área de lazer da casa do depoente
;
Que a faca pertencia ao acusado e estava em sua posse quando o declarante chegou
.
Que o acusado chegou a puxar a faca
.
(...).”
ID
16629816.
Grifei

O relato trazido aos autos pela vítima foi corroborado através do depoimento das testemunhas
Gladston Freitas de Souza
e
Elison Piteira Cavalcante
, ambos Policiais Militares, que reforçaram em juízo que foram acionados por duas pessoas que chegaram a viatura pedindo ajuda, com a notícia que alguém havia invadido a casa da vítima. Esclareceram que, ao chegar no local, o ora apelante já havia sido imobilizado pelo ofendido, e a faca utilizada no delito estava jogada no chão.

Neste cenário, a versão trazida pelo ora apelante, de negativa de autoria restou isolada nos autos, não havendo amparo suficiente para o acolhimento de sua tese absolutória.

Com efeito, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito desclassificatório ora objetivado
.

De rigor pontuar que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial importância, e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, especialmente pelo contato direto e prolongado, neste caso, em que o ofendido teve com o acusado, ora apelante.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...). 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO - VIOLÊNCIA - OCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO - FURTO - IMPOSSIBILIDADE - INSIGNIFICÂNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

(...).
A palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições
. (...).
(TJ/MG - Apelação Criminal 1913702-27.2021.8.13.0024, Relator (a): Desembargador
Anacleto Rodrigues
, Data de Julgamento: 23/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, autenticando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Ademais, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC 404.507 PE 2017/0146497-9, Relator (a): Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Neste sentido:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E V DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. VALIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PLEITO ABSOLUTÓRIO. COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA POLICIAL. DOCUMENTO HÁBIL. APELO NÃO PROVIDO.

(...). 3.
Ademais, entendimento do STJ é no sentido de que os depoimentos prestados por policiais são válidos, notadamente quando corroborados em Juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos, o que não ocorreu na espécie
.
Precedentes
. (...).
(TJ/CE – APL 01478976020188060001 CE 0147897-60.2018.8.06.0001, Relator (a): Desembargador HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2020,
3ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 26/05/2020).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois, a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Singrando estes mares, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Pelos argumentos acima elucidados,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A TENTATIVA
:

Adianto, de início, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a
dosimetria da pena
nos seguintes termos:

“(...).
DA DOSIMETRIA DA PENA
: Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro passo a dosar a pena: Quanto à
culpabilidade
, reputo
normal a espécie
. Como
antecedentes
,
verifica-se que contra o acusado há sentença penal condenatória transitada em julgado
,
conforme certidão juntada aos autos
,
porém
,
isto será apenas levado em consideração na próxima fase da dosimetria a fim de se evitar bis in idem
. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual
nada se tem a valorar
. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual
nada se tem a valorar
. No que se refere aos
motivos do crime
,
são os normais da espécie
, motivo pelo qual
nada se tem a valorar
. As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos e são
normais ao tipo penal configurado
. Assim,
nada se tem a valorar
. As
consequências do crime
são as
normais da espécie
. O
comportamento da vítima

não colaborou para a prática do delito
, razão pela qual
nada se tem a valorar
. Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base
em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, calculada em
1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos
. Na
segunda fase (Atenuantes e Agravantes)
: verifica-se
a presença da agravante da reincidência
,
prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro
,
motivo pelo qual elevo a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão
,
e 11 dias-multa
, calculada em
1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos
. Em
terceira Fase
, inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor do réu, porém, vejo que incide a
causa especial de aumento de pena
, prevista no
art. 157, § 2º, incisos VII, do Código Penal (emprego de arma branca)
, pelo que
aumento em 1/3 (um terço)
, pois, como é sabido, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n.º 443/STJ). Assim,
estabilizo a pena em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
e
14 dias-multa
, c
alculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fato
s. Por se tratar de
crime tentado
,
reduzo a pena em 1/3
, nos termos do
art. 14, II do CPB
, eis que conforme restou provado na instrução do feito,
o acusado
,
após invadir a casa da vítima
,
chegou a separar os objetos que pretendia subtrair e
,
por muito pouco
,
não logrou êxito na empreitada criminosa
. Desta feita, fica estabelecida
a pena concreta
,
definitiva e final
, para fins de fixação do regime inicial, em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e ao pagamento de
09 (nove) dias-multa
, calculada em
1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos
. DO REGIME APLICADO: Deverá a pena de reclusão ser cumprida em
regime
,
inicialmente
,
semiaberto
, de acordo com o disposto no
art. 33, §2º, “c”, do Código Penal Brasileiro
. DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 –
DETRAÇÃO
: Deixo de efetuar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal,
vez que o regime não será modificado
, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO:
Incabível a substituição ou suspensão da pena, uma
vez que não preenchidos os requisitas legais.
DA LIBERDADE PROVISÓRIA
:
Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em consideração o tempo em que se encontra custodiado e o regime de cumprimento de pena imposto
.
EXPEÇA-SE ALVARA DE SOLTURA
. em favor do acusado, para que seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso; (...).”
ID 16629816.
Grifei

Verifica-se, portanto, que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado sentenciante fixou a
pena basilar
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e em
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular não reconheceu a incidência de circunstâncias atenuantes da reprimenda. Todavia, procedeu a aplicação da
circunstância agravante
da
reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a
pena intermediária
de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e em
11 (onze) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, incidiu a
causa de aumento de pena
do
emprego de arma branca
, prevista no
inciso VII, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, sendo exasperada a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, a qual passou ao patamar de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e a
14 (catorze) dias-multa
.

Não obstante, presente no caso a
causa de diminuição de pena
relativa a
tentativa
, nos moldes do
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, sendo
reduzida
a pena na fração de
1/3 (um terço)
, restando, assim, a
pena em definitivo
na razão de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
09 (nove) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca
,
na modalidade tentada
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal”
(STF - HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Aqui, convém mencionar que
“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF – HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418):
“(...). É defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo.”
No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Método, 2009. p. 592), ensina que:
“(...). Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).”

No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, aplicando a
pena-base
no patamar mínimo legal, de maneira fundamentada, em atenção ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual não há o que se modificar na
1ª fase de dosimetria da pena
.

Na
2ª fase
, não constato qualquer equívoco da decisão primeva, tendo em vista que a circunstância agravante da
reincidência
foi corretamente diagnosticada pelo magistrado
a quo
, em face do
trânsito em julgado
da sentença condenatória proferida nos autos da
Ação Penal nº 0140178-94.2015.8.14.0079
, conforme certificado em
07/11/2017
, constante na
Certidão de Antecedentes Criminais
disponível no presente feito, ID 16629735.

Na
3ª fase
,
inviável
o afastamento da causa de aumento do
emprego de arma branca
, tendo em vista que o depoimento da vítima, e demais testemunhas, é uníssono em apontar a sua ocorrência.

De acordo com o transcrito acima, ao chegar em sua residência, o ofendido se deparou com o ora apelante que, em um primeiro momento, indicou que iria se render, todavia, ao constatar que a vítima não estava armada, desembainhou sua faca e passou a ameaça-la. Apesar a vítima ter conseguido se desvencilhar do objeto cortante, imobilizando o ora apelante, sua utilização na empreitada delitiva restou demonstrada, sendo o artefato suficiente para incutir maior temor ao ofendido.

Nesta linha de cognição, encarto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL- ROUBO MAJORADO- CONCURSO DE PESSOAS- EMPREGO DE ARMA BRANCA- RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA- INVIABILIDADE- AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA- DESCABIMENTO- CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA- COMUNICAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS - CARÁTER ELEMENTAR E OBJETIVO -PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE.
– (...). -
O emprego de arma na conduta delitiva, devido ao seu caráter elementar e objetivo, se comunica a todos os outros corréus, mesmo que apenas um dos agentes tenha feito uso dela
-
Mantém-se a majorante do emprego de arma branca eis que devidamente evidenciada referida causa de aumento, restando a prova testemunhal firme e coerente
.
(TJ-MG – APR 10024210246880001
Belo Horizonte
, Relator (a): Desembargadora
Âmalin Aziz Sant’Ana
, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2023).
Grifei

Desse modo, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, quando se encontram presentes nos autos outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.

Ademais, incabível a redução da pena em razão da incidência da causa especial de diminuição de pena concernente à tentativa, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, tendo em vista que a fração utilizada pelo magistrado
a quo
, qual seja,
1/3 (um terço)
, se mostra
adequada
ao caso concreto, tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo agente, que exauriu as fases preparatórias do crime e somente não o consumiu por motivo alheio a sua vontade.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência
dos
tribunais pátrios
:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP, ART. 155, § 4º, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (...).

-
A redução da pena em razão da tentativa deve ser proporcional ao caminho percorrido pelo agente na prática delituosa; logo, é possível reduzir a pena em 1/3 (um terço) quando a prova colhida demonstra que o acusado percorreu o iter criminis de forma considerável, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade
- Parecer da PGJ pelo conhecimento e desprovimento do recurso - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/SC - APR 20130895519
São José
2013.089551-9, Relator (a): Desembargador
Carlos Alberto Civinski
, Data de Julgamento: 19/08/2014,
Primeira Câmara Criminal
).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO TENTADO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1.
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. 2.
No caso em tela
,
a redução da pena pela tentativa no patamar máximo pleiteado pela defesa mostra-se inviáve
l,
em que o recorrente tendo adentrado no quarto da vítima, colocado uma corda em seu pescoço
,
um pano em sua boca
,
apalpado seus seios
,
sendo constatado
,
por Laudos de Exame de Corpo de Delito, ter havido lesões externas na vagina da vítima
. 3. Nesse contexto,
a redução pela tentativa em 1/3 (um terço) aplicado pelo Tribunal de origem se mostrou razoável tendo em vista que o iter criminis percorrido pelo recorrente se aproximou consideravelmente da consumação do crime de estupro
. 4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 2.218.765 TO 2022/0306572-6, Relator (a): Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/DFT), Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).
Grifei

Com efeito, não fora identificado qualquer irregularidade na dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, a justificar a sua modificação.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso interposto em favor de
JONAS DA SILVA FERREIRA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/04/2024